Tribunal: TJDFT
Processo: 0700118-94.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700118-94.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IVANA FECHINA GOMES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que nos autos do processo no 0701286-20.2021.8.07.0016, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada pela ora agravada, nos seguintes termos: “(...) A parte autora realiza acompanhamento médico em hospital da rede pública de saúde do distrito federal, devido ao diagnóstico de doença desmielinizante na medula cervical e torácica – doença autoimune degenerativa, e lhe foi prescrito o uso do medicamento Rituxmab 500mg/50ml – 04 ampolas, com urgência. Ressalta que necessita fazer uso do medicamento e ele não é padronizado, sob pena de graves prejuízos à saúde da autora; aduz que as opções existentes no SUS já foram utilizadas, porém não resultaram efeitos eficazes. Requer a concessão de antecipação da tutela para que o Distrito Federal forneça o medicamento mencionado. É o breve relatório. DECIDO. Para que haja a antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial é necessário para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o da Lei no 12.153/09). Entendo presentes os pressupostos específicos para a antecipação dos efeitos da tutela, isto porque as alegações da autora são verossímeis. Com efeito, existe relatório médico lavrado por profissional do SUS, indicando a enfermidade da parte autora e a necessidade do tratamento com o aludido medicamento não padronizado, e que é a medicação necessária, com urgência, sob risco de progressão da doença (ID. 80899088). Consta ainda parecer ministerial favorável ao deferimento da tutela de urgência (ID. 81633707). Demonstra, ainda, de maneira suficiente, para este apertado âmbito de cognição, sua incapacidade financeira para arcar com os custos de aquisição do referido medicamento. O direito da parte autora, ademais, vem amparado nos termos dos artigos 196 e 198, II, da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e dever do Estado", que se obriga a prestar aos cidadãos "atendimento integral", além de já se encontrar tal direito respaldo na jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO. DOENÇA GRAVE. QUADRO CLÍNICO CRÍTICO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO À VIDA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPRESCINDIBILIDADE DE MEDICAMENTOS. FÁRMACO NÃO PADRONIZADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM PROTOCOLOS CLÍNICOS OU DIRETRIZES TERAPÊUTICAS. STA/STF No 175. ARTS. 19-M E SS. DA LEI No 8.080/90. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. COMPATIBILIDADE COM ASSISTÊNCIA PRESTADA POR MEIO DE MEDICAMENTO INDICADO PELO MÉDICO DO PACIENTE. DISPONIBILIZAÇÃO DOS MEIOS NECESSÁRIOS AO EXERCÍCIO DO DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MAIS ADEQUADO E EFICAZ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Direito à Saúde, inserto na Carta Política de 1988, em seu art. 196, bem como o Princípio da Igualdade, esculpido no artigo 5o, caput da mesma Lei Maior, são erigidos a balizadores para todos os que são responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais em nossa sociedade, mormente os operadores do Direito, e em consonância com os ditames constitucionais mencionados encontram-se o art. 204, inciso II, e o art. 205, inciso I, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 2 – O direito à saúde está intimamente vinculado ao direito constitucional à vida (artigo 5o, caput), bem como ao fundamento da dignidade da pessoa humana, disposto no artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, devendo salientar que a doutrina consagra como núcleo da dignidade da pessoa humana o mínimo existencial, que abrange o conjunto de prestações materiais absolutamente necessárias para que o indivíduo tenha uma vida digna. 3 - In casu, ainda que haja indícios de que alguns dos medicamentos solicitados não sejam padronizados nem constem de Protocolos Clínicos e ou Diretrizes Terapêuticas, percebe-se que a jurisprudência tem se sedimentado amplamente no sentido de que a mera falta de padronização não pode servir de fundamento, por si só, para o não fornecimento de medicamentos indispensáveis ao direito à vida da paciente. 4 - Acerca da vedação da disponibilização de medicamento sem a existência de protocolo clínico, o Exmo. Sr. Ministro Gilmar Ferreira Mendes, na STA no 175, asseverou que "Se, por um lado, a elaboração dos Protocolos Clínicos e das Diretrizes Terapêuticas privilegia a melhor distribuição de recursos públicos e a segurança dos pacientes, por outro a aprovação de novas indicações terapêuticas pode ser muito lenta e, assim, acabar por excluir o acesso de pacientes do SUS a tratamento há muito prestado pela iniciativa privada. Parece certo que a inexistência de Protocolo Clínico no SUS não pode significar violação ao princípio da integralidade do sistema, nem justificar a diferença entre as opções acessíveis aos usuários da rede pública e as disponíveis aos usuários da rede privada. Nesses casos, a omissão administrativa no tratamento de determinada patologia poderá ser objeto de impugnação judicial, tanto por ações individuais como coletivas (...)" (STA 175 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2010, DJe-076 DIVULG 29-04-2010 PUBLIC 30-04-2010 EMENT VOL-02399-01 PP-00070) 5 - Conquanto o direito à saúde tratar-se de norma constitucional de caráter programático, é vedado ao Poder Público interpretá-la de modo a retirar sua efetividade, principalmente diante de regulamentação efetivada pelo legislador infraconstitucional. Aceitar o art. 196 da Carta Magna como mera norma programática, incapaz de produzir efeitos, apenas indicando diretrizes a serem observadas pelo Poder Público, significaria negar a força normativa da Constituição, não podendo tal norma ser transformada em promessa constitucional inconsequente, impondo aos entes federados um dever de prestação positiva assegurada mediante políticas sociais e econômicas, que visem à redução de doenças, à promoção, à proteção e à recuperação da saúde, o que é implementado por meio do Sistema Único de Saúde – SUS. 6 - Quanto à inexistência de políticas públicas, é imprescindível distinguir se a não prestação decorre de uma vedação legal à sua dispensação ou de uma decisão administrativa de não fornecê-la. 6.1 - Assim, no tocante ao primeiro caso, o fornecimento de fármaco que não possua registro na ANVISA é vedado à Administração Pública porquanto o registro de medicamento é uma garantia à saúde pública, o que não se verifica no presente caso porquanto o medicamento foi devidamente registrado naquela agência reguladora. 6.2 - Sobre a segunda hipótese, esta deve ser subdividida em duas hipóteses: 1o) o SUS fornece tratamento alternativo, mas não adequado a determinado paciente; 2o) o SUS não tem qualquer tratamento específico para determinada patologia. 6.3 - "Isso porque o Sistema Único de Saúde filiou-se à corrente da'Medicina com base em evidências'. Com isso, adotaram-se os 'Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas', que consistem num conjunto de critérios que permitem determinar o diagnóstico de doenças e o tratamento correspondente com os medicamentos disponíveis e as respectivas doses (...)Ademais, não se pode esquecer de que a gestão do Sistema Único de Saúde, obrigado a observar o princípio constitucional do acesso universal e igualitário à sações e prestações de saúde, só torna-se viável mediante a elaboração de políticas públicas que repartamos recursos (naturalmente escassos) da forma mais eficiente possível. Obrigar a rede pública a financiar toda e qualquer ação e prestação de saúde existente geraria grave lesão à ordem administrativa elevaria ao comprometimento do SUS, de modo a prejudicar ainda mais o atendimento médico da parcela da população mais necessitada. Dessa forma, podemos concluir que, em geral, deverá ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de opção diversa escolhida pelo paciente, sempre que não for comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente. Essa conclusão não afasta, contudo, a possibilidade de o Poder Judiciário, ou de a própria Administração, decidir que medida diferente da custeada pelo SUS deve ser fornecida a determinada pessoa que, por razões específicas do seu organismo, comprove que o tratamento fornecido não é eficaz no seu caso. Inclusive, como ressaltado pelo próprio Ministroda Saúde na Audiência Pública, há necessidade de revisão periódica dos protocolos existentes e de elaboração de novos protocolos. Assim, não se pode afirmar que os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS são inquestionáveis, o que permite sua contestação judicial." (STA 175 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2010, DJe-076 DIVULG 29-04-2010 PUBLIC 30-04-2010 EMENT VOL-02399-01 PP-00070) 7 - A aplicação dos arts. 19-M e ss. da Lei no 8.080/90 que tratam da dispensação de medicamento como ação de assistência terapêutica integral mediante a existência de protocolo clínico não inviabiliza a assistência por medicamento orientado pelo médico do paciente e, por consequência, não há qualquer afronta ao texto constitucional, ante a contemplação do princípio da dignidade da pessoa humana. 8 - O ente federado não pode se furtar do seu dever de oportunizar ao indivíduo uma existência digna por meio da disponibilização dos meios necessários ao exercício do direito à saúde, reduzindo ou dificultando o acesso a ele, por meio de criação de entraves jurídicos ou embaraços com o objetivo de postergar a prestação jurisdicional outrora deferida. 9 – A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem seguido o entendimento de que deve ser propiciado aos necessitados não qualquer tratamento, mas o tratamento mais adequado e eficaz, apto a ofertar ao enfermo maior dignidade de vida e menor sofrimento, independentemente do custo do insumo ou procedimento médico indicado ao paciente. 10 – Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. 20120111028656APC, Relator: ALFEU MACHADO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/02/2015, Publicado no DJE: 06/03/2015. Pág.: 283)”. Consoante previsão do art. 6o, c/c art. 196, ambos da Constituição Federal de 1988, o direito à saúde é um direito social, impondo-se ao Poder Público o dever de garantir seu acesso de modo universal e igualitário. Assim, é dever do Estado garantir o atendimento na rede pública de saúde a todos que dela necessitarem, independentemente do tipo de moléstia diagnosticada. Posto isso, ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA, para determinar que o Réu forneça à autora, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o medicamento não padronizado Rituximab 500mg/50ml – 04 ampolas, na forma e posologia indicadas no relatório médico, pelo tempo que perdurar a sua necessidade. Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça.” Na via do presente agravo de instrumento, o Distrito Federal argumenta que não há como obrigar o Distrito Federal a fornecer fármaco específico, sem eficácia para o quadro clínico da parte autora e off label. Sustenta que o Estado deve garantir ao administrado o seu direito à saúde mediante políticas públicas, mas não todo e qualquer tratamento, nem a qualquer preço. Assim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa imediatamente a eficácia da decisão vergastada. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão e afastada a obrigação de entregar o medicamento pleiteado. É o breve relato. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Da análise do feito, não resta evidenciada, a priori, a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento. A partir da documentação acostada na origem, em especial o relatório médico de ID 80899088, verifica-se que a agravada tem diagnósticos de Neuromielite óptica, doença autoimune, crônica e incurável, com ataques inflamatórios agudos, que podem levar a cegueira, paraplegia, tetraplegia, insuficiência respiratória e morte. Consta do referido documento médico que o Rituximab, que tem registro na ANVISA, é a melhor opção terapêutica nestes casos, pois possui dados satisfatórios de eficácia e início de ação rápido. Outrossim, consta no laudo de ID 80899087 que a paciente já fez uso de opções oferecidas pelo SUS, que não foram exitosas. Na espécie, desponta a premente necessidade da realização do tratamento com o fármaco pleiteado, consoante prescrição médica, diante da gravidade da doença que acomete a parte recorrida. Nesse contexto, identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional. Deve ser prestigiada, no presente momento, a decisão objurgada. Assim sendo, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Solicite-se nota técnica ao NATJUS. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito